Tribunal: TRF3
Processo: 5028908-20.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
572/775)

5028908-20.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028908-20.2024.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: USPONSOR ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL LTDA, REBECCA BROGGLIO PIVETTA

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA. PRÓ-LABORE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE DE OFÍCIO. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão interlocutória em sede de execução de título executivo. O juízo de origem indeferiu os pedidos de penhora de pró-labore, de título de capitalização e de veículo da executada. A decisão recorrida reconheceu a impenhorabilidade de ofício de verbas de natureza alimentar. O magistrado considerou inviável a constrição do veículo em razão de restrições judiciais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade recursal quanto ao título de capitalização diante da ausência de impugnação de fundamento autônomo; (ii) a possibilidade de reconhecimento ex officio da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil; e (iii) a viabilidade de nova penhora sobre bem com restrições judiciais preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento carece de regularidade formal no tópico relativo ao título de capitalização. A agravante não impugnou o fundamento da decisão sobre a inexistência do ativo na declaração de imposto de renda. A subsistência de fundamento autônomo não atacado impede o conhecimento do recurso neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1235. A impenhorabilidade de valores não é matéria de ordem pública. O juiz não pode declarar a impenhorabilidade de ofício. A proteção legal exige provocação expressa da parte executada no momento oportuno. A ausência de insurgência equivale à renúncia da proteção legal. Este entendimento aplica-se às hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico admite a incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. O artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece o direito de preferência entre os credores. A existência de restrições anteriores não justifica o indeferimento da nova constrição. A utilidade da medida deve ser preservada para a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar a penhora do pró-labore e do veículo.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado; 2. A existência de restrições judiciais anteriores não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo bem.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 797, parágrafo único; CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1235; STJ, REsp 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.294.789/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023; TRF3, ApCiv 5002868-72.2019.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, Primeira Turma, j. 03.04.2024; TRF3, AI 5024273-69.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, Terceira Turma, j. 23.04.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028908-20.2024.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: USPONSOR ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL LTDA, REBECCA BROGGLIO PIVETTA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por União Federal contra decisão que, em sede de execução de título executivo, indeferiu o pedido de penhora do pró-labore, do título de capitalização e veículo, todos de titularidade de Rebecca Brogglio Pivetta.

Alega, em síntese, que o reconhecimento da impenhorabilidade depende de provocação da parte, nos termos da tese firmada no tema 1235 de recurso repetitivo do STJ. Sustenta, ainda, que a existência de restrições não torna a constrição sobre o veículo inviável.

Sem contraminuta.

É o relatório.

admb

VOTO

a) Da ausência de impugnação específica

Em relação ao indeferimento da penhora do título de capitalização de titularidade de Rebecca Brogglio Pivetta, as razões recursais se limitaram apenas à questão da impossibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade de ofício, ao passo que, nesse ponto, a decisão agravada tem um outro fundamento que, por si só, justifica a manutenção do decisum:

“2. No tocante ao pedido de penhora do título de capitalização da Porto Seguro Capitalização S.A., igualmente indefiro, primeiro porque na declaração de imposto de renda de 2022/23 (Id 308156254) não consta tal ativo, e em segundo lugar, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, quantias de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, estejam elas depositadas em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras (AgInt no AREsp n. 2.294.789/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).”

Logo, não conheço do agravo de instrumento nesse ponto, por ausência de impugnção específica.

b) Do reconhecimento, de ofício, da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC

Transcrevo o artigo 833 do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

O STJ, no tema 1235 de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese sobre a impossibilidade de reconhecer a impenhorabilidade, de ofício, das constrições que afetam valores depositados em conta inferiores a 40 salários mínimos:

“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.”

Não obstante a referida corte superior tenha fixado entendimento vinculante especificamente sobre a questão atinente ao artigo 833, X, do CPC, da leitura dos fundamentos ali declinados é possível afirmar que, em observância ao brocardo “onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito”, o mesmo raciocínio sobre quaisquer das hipóteses elencadas na norma referida. Neste particular, cito o seguinte excerto:

“22. Por sua vez, os fundamentos adotados por esta Corte Especial no julgamento dos EAREsp 223.196/RS consistiram (I) na possibilidade de relativização das hipóteses de impenhorabilidade do art. 649 do CPC/1973, a despeito da previsão no caput de que seriam “absolutamente impenhoráveis”; (II) na necessidade de “impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente”; e (III) na disponibilidade dos valores penhorados da parte executada, “de modo que sua não insurgência contra a constrição no momento processual oportuno equipara-se à renúncia à proteção legal”.

23. Não houve inovação legislativa em sentido diverso, a justificar eventual superação do referido precedente.

24. Na realidade, as pontuais alterações do CPC/2015, analisadas na sequência, apenas reforçam a conclusão de que a impenhorabilidade em discussão não consiste em matéria de ordem pública, sendo regra de direito disponível que deve ser arguida pelo executado e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz.”

(REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024.)

No caso dos autos, o juízo reconheceu, de ofício, a impenhorabilidade do pró-labore auferido por Rebecca Brogglio Pivetta, o que, nos termos do entendimento declinado, não pode ser feito.

c) Das múltiplas penhoras

São permitidas inúmeras penhoras sobre o mesmo bem, desde que seja cumprido o disposto no artigo 797, parágrafo único, do CPC:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.”

Dessa forma, observada a razoabilidade da medida, é possível a realização de nova constrição sobre o bem. Nesse sentido, seguem precedentes desta corte:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA REFORÇO DA PENHORA. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. REsp 1.127.815/SP. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS.

Destaca-se que § único do artigo 797, do CPC, prevê a possibilidade de recair mais de uma penhora sobre o mesmo bem. Assim, o fato do imóvel com matrícula no 72.915 oferecido em garantia ao juízo para oposição dos embargos à execução fiscal já ter sido gravado com várias penhoras não impede que este seja levado à nova constrição. Neste sentido, já decidiu esta Colenda Turma sobre o tema. Confira-se: (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 401472 - 0008332-82.2010.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 06/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)

Em que pese a propriedade ofertada em garantia conter diversas constrições, verifica-se que o valor garante de forma integral o juízo. Ainda que a executada garantisse de forma parcial o débito, isso não seria embaraço ao regular processamento do feito. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região tem admitido o processamento de embargos à execução, havendo garantia parcial, em prestígio à ampla garantia de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).Cite-se, a propósito: (AI 5000768-20.2017.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 20/05/2019)

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já assentou, em recurso submetido à sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil-1973, Resp no 1272827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 02/08/2013, que o art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80, por ter caráter especial em relação ao diploma processual civil, o que se coaduna com as maiores garantias conferidas ao crédito público, permanece aplicável às execuções fiscais, impondo-se a garantia para o oferecimento dos embargos à execução.

Considerando que a dívida já estava garantida e que o STJ já pacificou entendimento acerca da possibilidade de ajuizamento de embargos com a garantia parcial do débito, razão pela qual o reforço a garantia não era necessário, nem tampouco a comprovação de incapacidade patrimonial. Assim, constata-se que a sentença entendeu de forma equivocada ao extinguir o processo sem resolução de mérito, visto que os embargos estavam em termos para serem sentenciados com mérito.

Apelação provida.”

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002868-72.2019.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 03/04/2024, DJEN DATA: 08/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONSTRIÇÃO QUE NÃO IMPEDE A REALIZAÇÃO DA PENHORA. MÚLTIPLAS PENHORAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. De início deve-se ressaltar que não podem ser tolhidos os mecanismos legais disponíveis à exequente para satisfação do seu crédito, sob pena de ilegal constrangimento ao prosseguimento da execução.

2. No caso dos autos, o crédito em cobrança na execução fiscal não se encontra integralmente garantido, de modo que persiste o interesse em que seja determinada a constrição do veículo automotor indicado pela parte agravante. Nesse ínterim, não pode permanecer a negativa de determinação da penhora de veículo unicamente fundamentada na existência de anterior constrição em processo trabalhista

3. É pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de decretação de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, e, em caso de pluralidade de constrições, deve ser analisada a ordem de preferência legal dos créditos. Precedentes.

4. Agravo de instrumento provido.”

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024273-69.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 23/04/2021, DJEN DATA: 28/04/2021)

Na espécie, a mera existência de restrição incidente sobre o veículo (id 308156255 dos autos de origem), sem saber qual é sua origem e o valor do débito que o afeta, não justifica o reconhecimento, de plano, da inutilidade da medida em questão.

c) Do dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA,DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir as medidas constritivas apontadas nos itens 2 e 3 da petição de id 319439487 dos autos de origem.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA. PRÓ-LABORE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE DE OFÍCIO. MÚLTIPLAS CONSTRIÇÕES. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão interlocutória em sede de execução de título executivo. O juízo de origem indeferiu os pedidos de penhora de pró-labore, de título de capitalização e de veículo da executada. A decisão recorrida reconheceu a impenhorabilidade de ofício de verbas de natureza alimentar. O magistrado considerou inviável a constrição do veículo em razão de restrições judiciais anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade recursal quanto ao título de capitalização diante da ausência de impugnação de fundamento autônomo; (ii) a possibilidade de reconhecimento ex officio da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil; e (iii) a viabilidade de nova penhora sobre bem com restrições judiciais preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento carece de regularidade formal no tópico relativo ao título de capitalização. A agravante não impugnou o fundamento da decisão sobre a inexistência do ativo na declaração de imposto de renda. A subsistência de fundamento autônomo não atacado impede o conhecimento do recurso neste ponto.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1235. A impenhorabilidade de valores não é matéria de ordem pública. O juiz não pode declarar a impenhorabilidade de ofício. A proteção legal exige provocação expressa da parte executada no momento oportuno. A ausência de insurgência equivale à renúncia da proteção legal. Este entendimento aplica-se às hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico admite a incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. O artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece o direito de preferência entre os credores. A existência de restrições anteriores não justifica o indeferimento da nova constrição. A utilidade da medida deve ser preservada para a satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar a penhora do pró-labore e do veículo.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado; 2. A existência de restrições judiciais anteriores não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo bem.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 797, parágrafo único; CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1235; STJ, REsp 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.294.789/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023; TRF3, ApCiv 5002868-72.2019.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, Primeira Turma, j. 03.04.2024; TRF3, AI 5024273-69.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, Terceira Turma, j. 23.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir as medidas constritivas apontadas nos itens 2 e 3 da petição de id 319439487 dos autos de origem, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão